Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Não comprovado o implemento da condição suspensiva da obrigação, conforme faculta o art. 98, § 3o c/c o art. 514, ambos do CPC, com amparo na jurisprudência (REsp n. 1.733.505/RS), resta ao exequente o ônus da cobrança acrescida ao pedido de cumprimento de sentença. Ausente a demonstração do credor quanto à inexistência da situação de insuficiência de recursos a justificar a gratuidade de justiça, por consequência ocorrera o excesso de execução que sustenta a impugnação do devedor (art. 525, § 1o, inc. V, do CPC), na medida em que houve a inclusão indevida dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja a exigibilidade estava suspensa pela sentença. Outrossim, se não por prisma do excesso de execução, a impugnação do executado na origem teve amparo na inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, inc. III, do CPC).
2. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado.
3. A fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 523, § 1o, do CPC, é destinado a regular a verba devida em face de não pagamento voluntário do executado. Em sede de impugnação, que equivale aos embargos do devedor, os honorários devem ser arbitrados segundo as regras do art. 85 do CPC.
4. Como regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência da base de cálculo dos honorários está disposta no Código de Processo Civil, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
5. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. No caso, o proveito econômico do executado foi irrisório em face do provimento dado na sentença. Aplicável o § 8o do art. 85 do CPC, portanto. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
6. Apelação dos exequentes conhecida e não provida. Apelação do executado conhecida e provida.